Tribunal: TJPA
Processo: 0801257-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801257-65.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: AMBEV S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO GARANTIA. APÓLICE. SINISTRO. NÃO PAGAMENTO DO DÉBITO QUANDO DETERMINADO PELO JUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. PREMISSA EQUIVOCADA. MANTIDA A DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de primeiro grau foi proferida partindo da premissa equivocada de que a não concessão de efeito suspensivo aos embargos, acarretaria a ocorrência do sinistro da garantia ofertada pela executada, contudo, não é isso que estabelece a apólice.

2.

De acordo com a apólice, quando os embargos à execução não forem recebidos com efeito suspensivo, acarretará o sinistro se o magistrado determinar o pagamento do débito e o executado não o fizer.

3.

Na hipótese, só houve o não recebimento dos embargos sem o efeito suspensivo. A determinação de pagamento foi realizada em momento posterior, por ter entendido o magistrado, de forma equivocada, que o simples recebimento dos embargos, sem efeito suspensivo, acarretaria o sinistro.

4.

Assim, tem razão a executada quando afirma que o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo não lhe causou prejuízo, pois, realmente, tal fato não acarreta o sinistro como quer fazer crer o ente estatal.

5.

Com efeito, vislumbro comportamento contraditório do Estado do Pará que em determinado momento aceita o seguro garantia e, em outro, pleiteia em juízo o depósito da quantia, já que de acordo com a própria Lei de Execução Fiscal, tal seguro produz os mesmos efeitos da penhora, assim como o depósito em dinheiro e a fiança bancária (LEF, §3º, artigo 9.º).

6.

Por fim, no tocante a alegação de que inexiste impacto financeiro a justificar a concessão da liminar, não se sustenta, pois há sempre prejuízo no descumprimento da Lei. Além disso, no caso dos autos, a empresa sofreria com ocorrência do sinistro sem a hipótese lá prevista e teria que arcar com o valor da execução, de mais de 23 milhões de reais, de forma imediata, mesmo tendo apresentado garantia idônea. Assim é evidente o prejuízo financeiro que desse fato acarretaria.

7.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pela relatora da

época, saudosa Desembargadora Nadja Nara Medra Cobra (id. 2770071), que deferiu o pedido de efeito

suspensivo formulado pela agravante (Ambev S/A), ora agravada.

Informa o agravante que cuida-se na origem de execução fiscal, na qual o devedor foi intimado para pagar a dívida ou garanti-la.

Sustenta que o agravante/agravado optou pela segunda espécie e trouxe aos autos seguro-garantia por ele contratado, sem nenhuma ingerência do Estado.

Discorre que aceitou a garantia, mas que quando do recebimento dos embargos à execução o juízo o fez sem atribuir efeito suspensivo ao crédito tributário.

Diz que o devedor não impugnou a decisão e, portanto, segundo entende, o crédito tributário embora garantido, permanece exigível, pois não foi suspenso. Assim, pleiteou ao juízo que intimasse o executado a depositar o valor devido, o qual acatou o seu pedido.

Relata que contra a decisão, a agravada interposto agravo de instrumento e teve seu pedido de efeito suspensivo deferido, contudo, entende que a liminar não deve prevalecer, pois a própria apólice do seguro garantia prevê que o não pagamento do valor executado, importa em sinistro.

Afirma que se não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução, esta deve prosseguir com a adoção de todas as medidas úteis a impelir o credor a quitar seu débito.

Noticia que a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos não foi impugnada e, portanto, transitou livremente em julgado. Assim, entende ser contraditório o comportamento da ora agravada, pois aceitou a decisão e, posteriormente, se insurgiu contra o prosseguimento da execução.

Entende que ao ora recorrido caberia a discussão nos embargos apenas sobre o erro ou acerto da decisão de primeiro grau que, dando prosseguimento a execução, determinou o depósito do valor devido e alertou quanto à clausula de sinistro constante da apólice de seguro.

Por fim, sustenta que não houve demonstração de impacto financeiro a justificar a concessão da liminar, pois apesar do valor da execução ser superior a 23 milhões, a empresa executada apresentou superávit de 12 bilhões de reais e, portanto, o valor devido aos cofres públicos é irrisório se comparado ao seu faturamento e a sua lucratividade.

Em razão dos argumentos acima, requer provimento do recurso.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 3618531).

Era o que tinha a relatar.

VOTO

Trata-se de Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida pela relatora da época, saudosa Desembargadora Nadja Nara Medra Cobra (id. 2770071), que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante (Ambev S/A), ora agravada.

O Estado do Pará se insurge contra a decisão alegando que se o executado não recorreu da decisão de primeiro grau que não recebeu os seus embargos com efeito suspensivo, não poderá vir a juízo se insurgir contra a determinação de deposito do valor do crédito, pois tal fato, segundo entende, se constitui em comportamento contraditório.

Assim, diz que mesmo garantida a execução, quando não conferido o efeito suspensivo aos embargos, a ação tem seu prosseguimento normal e, portanto, a decisão que determinou o deposito da quantia devida não tem como ser questionada.

Desse modo, entende que a decisão que conferiu efeito suspensivo ao recurso merece ser reconsiderada.

A razão não assiste ao agravante.

É que constato que a decisão de primeiro grau foi proferida partindo da premissa equivocada de que a não concessão de efeito suspensivo aos embargos, acarretaria a ocorrência do sinistro da garantia ofertada pela executada, contudo, não é isso que estabelece a apólice.

Vejamos a cláusula citada pelo ente estatal em sua petição, que induziu o juízo a erro (id 2737258, pág 15):

1)

Ficará caracterizado o sinistro
, sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais e Especiais desta Apólice:

a)
com o não pagamento pelo tomador do valor executado, quando determinado pelo juiz, independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se discuta o débito, após o recebimento dos embargos à execução ou da apelação, sem efeito suspensivo
;

b) com o não pagamento pelo tomador do valor discutido, quando determinado pelo juiz, independente do trânsito em julgado da respectiva ação judicial em curso; ou não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, conforme disposto no inciso

II, do artigo 19, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1966;

c) com o não cumprimento da obrigação de, até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigência da apólice, renovar o seguro garantia ou apresentar nova garantia suficiente e idônea.

2) Ciente da ocorrência do sinistro, a respectiva unidade da procuradoria responsável, conforme o caso, reclamará à Seguradora, no prazo de 30 (trinta dias), devendo ela solicitar ao juízo a intimação da seguradora para pagamento da dívida executada, devidamente atualizada, em 15 (quinze) dias, contados da referida intimação, sob pena de contra ela prosseguir a execução nos próprios autos, conforme disposto no inciso II, do artigo 19, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1966;

3) Fica assegurada a atualização monetária do valor da garantia pela Taxa SELIC ou por outro índice legal aplicável aos débitos inscritos em dívida ativa do Estado do Pará;

4)Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, §1º, da Circular nº 477 da SUSEP e em renúncia aos termos do art. 763 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil - CC) e do art. 12 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966;

Como se vê, a apólice não estabelece que a não concessão de efeito suspensivo aos embargos acarreta o sinistro, mas sim o não pagamento pelo executado do débito, quando determinado pelo juízo.

Assim, de acordo com a apólice, quando os embargos à execução não forem recebidos com efeito suspensivo, acarretará o sinistro se o magistrado determinar o pagamento do débito e o executado não o fizer.

Na hipótese, só houve o não recebimento dos embargos sem o efeito suspensivo. A determinação de pagamento foi realizada em momento posterior, por ter entendido o magistrado, de forma equivocada, que o simples recebimento dos embargos, sem efeito suspensivo, acarretaria o sinistro.

Desse modo, tem razão a executada quando afirma que o recebimento dos embargos sem efeito suspensivo não lhe causou prejuízo, pois, realmente, tal fato não acarreta o sinistro como quer fazer crer o ente estatal.

Com efeito, vislumbro comportamento contraditório do Estado do Pará que em determinado momento aceita o seguro garantia e, em outro, pleiteia em juízo o depósito da quantia, já que de acordo com a própria Lei de Execução Fiscal, tal seguro produz os mesmos efeitos da penhora, assim como o depósito em dinheiro e a fiança bancária (LEF, §3º, artigo 9.º).

Ademais, muito embora a jurisprudência venha entendendo que os embargos à execução fiscal não possuem efeito suspensivo automático, uma interpretação sistemática da Lei deixa claro que em caso de garantia ofertada por terceiro, a execução apenas prosseguirá se não for embargada ou se os embargos forem rejeitados (LEF, artigo 19), o que não ocorreu nos autos.

Por fim, no tocante a alegação de que inexiste impacto financeiro a justificar a concessão da liminar, não se sustenta, pois há sempre prejuízo no descumprimento da Lei.

Além disso, no caso dos autos, a empresa sofreria com ocorrência do sinistro sem a hipótese lá prevista e teria que arcar com o valor da execução, de mais de 23 milhões de reais, de forma imediata, mesmo tendo apresentado garantia idônea. Assim é evidente o prejuízo financeiro que desse fato acarretaria.

Diante disso, entendo que não merece qualquer reconsideração a decisão impugnada (id. 2770071) razão pela qual a mantenho.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2020